Tribunal: STF
Processo: RE 1467193
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ A EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE. INOCORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO MUNICIPAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.003.433. TEMA 642 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO DO PARANÁ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. TEMA 642 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING COM O CASO CONCRETO. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL QUE SE APLICA TAMBÉM ÀS MULTAS SIMPLES. LEI ESTADUAL QUE DESTINA OS VALORES ORIUNDOS DAS MULTAS A FUNDO ESPECIAL DO TCE. QUESTÃO ANALISADA PELA CORTE CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 18, p. 2) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Paraná apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 642 da Repercussão Geral. Sustenta que se cuidaria na espécie de “apelação contra a sentença que julgou procedentes os embargos de devedor que, em execução de multa do Tribunal de Contas do Estado, considerou que a legitimidade para execução da multa seria municipal, nos termos do Tema 642 de repercussão geral” (Doc. 20, p. 2). Alega que o caso dos autos “versa sobre multa de outra natureza, prevalecendo o entendimento de que o ente federado ao qual vinculada a Corte de Contas é o legitimado ativo para execução de suas multas” (Doc. 20, p. 2). Assevera que, no Estado do Paraná, “o art. 103, inc. X, da Lei Complementar Estadual n. 113/2005 estabelece o regime jurídico das multas da Corte de Contas, com destinação dos valores recolhidos ao Fundo Especial do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná” (Doc. 20, p. 2). Salienta que discute-se no presente recurso extraordinário “a extensão da expressão ‘em razão de danos causados ao erário municipal’”, constante na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 642 da Repercussão Geral (Doc. 20, p. 3). Defende que “a simples leitura do teor do precedente vinculante permite concluir que a legitimidade ativa dos municípios para execução de multa da Corte de Contas é limitada aos casos de multa por dano ao erário” (Doc. 20, p. 4). Ressalta que “a razão pela qual o Tema 642 de repercussão geral atribuiu ao município a legitimidade para execução das multas decorrentes de dano ao erário foi o possível prejuízo àquele ente federativo caso o valor decorrente de dano que sofreu fosse imputado a outro ente federativo” (Doc. 20, p. 4). Argumenta que “a jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal – após a edição do Tema 642 de repercussão geral – tornou-se pacífica no sentido de que o precedente vinculante só se aplica aos casos em que a multa foi aplicada em razão da prática de ato que causou prejuízo ao erário municipal” (Doc. 20, p. 5). Aduz que, “além de não se tratar de multa por dano ao erário, a legislação do Estado do Paraná não atribui ao ente estadual a receita das multas aplicadas pelo Tribunal de Contas” (Doc. 20, p. 4). Requer, ao final, o provimento do recurso para “seja reconhecida sua legitimidade ativa para execução das multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado a agente político municipal, sempre que a sanção não decorrer de dano ao erário, consoante redação do Tema 642 de repercussão geral” (Doc. 20, p. 6).



    Cláudio Leal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 22).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, inicialmente, negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 642 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 24). Irresignado, o Estado do Paraná interpôs agravo interno (Doc. 27), tendo a Vice-Presidência reconsiderado sua decisão anterior e proferido juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 30).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de execução fiscal de multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná a Cláudio Leal, ex-Prefeito do Município de Santa Maria do Oeste, com fundamento no artigo 87, inciso III da Lei Complementar paranaense 113/2005.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.003.433, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tema 642 da Repercussão Geral, ao decidir sobre a legitimação para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual a Agente Público Municipal, em razão de danos causados ao erário municipal, fixou a seguinte tese: 



    “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.” (DJe de 13/10/2021, destaquei) 



    Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO. PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO: MUNICÍPIO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Um dos mais basilares princípios jurídicos é o de que o acessório segue a sorte do principal. Aplicado desde o direito romano (accessio cedit principali), está positivado no direito brasileiro há mais de um século (Código Civil/1916, art. 59: Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal; Código Civil/2002, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal). 



    2. Nesta situação em análise, a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas. 



    3. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal.



    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 642, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal’.” (DJe de 13/10/2021, destaquei)



    In casu, o Tribunal de origem, ao apreciar a presente controvérsia, consignou, in litteris:



    “Como dos autos se extrai, as multas cobradas na execução fiscal nº 0000943-49.2018.8.16.0136, na forma das Certidões de Dívida Ativa nº 03200213-7 e nº 03206236-9 decorrem, respectivamente, dos acórdãos de parecer prévio nº 225/17 – Segunda Câmara e nº 328/17 – Primeira Câmara que julgaram as contas do apelado, então prefeito, nos anos de 2014 e 2015.



    (...)



    Como se vê, as decisões, ainda que uma delas fundada em irregularidade de contas, aplicaram apenas a sanção do artigo 87 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, denominada ‘multa administrativa’, verbis: 



    ‘Art. 87. As multas administrativas serão devidas independentemente de apuração de dano ao erário e de sanções institucionais, em razão da presunção de lesividade à ordem legal, aplicadas em razão dos seguintes fatos:’



    (...)” (Doc. 18, p. 4-5, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em dissonância com a tese firmada no Tema 642 da Repercussão Geral.



    Nesse sentido foram os seguintes julgados, in verbis:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MULTA APLICADA EM RAZÃO DE DESATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CARÁTER PUNITIVO. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO PARA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE ATO LESIVO AO ERÁRIO MUNICIPAL. TEMA N. 642/RG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. 



    1. O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal (Tema n. 642/RG). 



    2. Uma vez envolvido descumprimento de determinação de Tribunal de Contas estadual, no curso de procedimento administrativo, cabe ao Estado-membro executar multa, de caráter punitivo, aplicada a agente público municipal, ausente prejuízo causado ao Município. 



    3. Quanto à alegação segundo a qual a multa discutida não estaria prevista entre aquelas passíveis de imposição, de acordo com a Constituição Federal, pelos Tribunais de Contas, a matéria foi decidida a partir da interpretação da legislação infraconstitucional de regência, a revelar inadequado o recurso extraordinário. 



    4. A invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG).



    5. Agravo interno desprovido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.336.804-AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/03/2024, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MULTA. PODER FISCALIZADOR. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. ESTADO. TEMA N. 642/RG. OBSERVÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. O Estado é legitimado para execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal com base no poder fiscalizador, estando configurada a legitimidade do Município apenas quando a penalidade for imposta em razão de danos causados ao erário municipal (Tema n. 642/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à natureza jurídica da sanção imposta pelo Tribunal de Contas – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.380.782-ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/03/2024, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. TEMA RG Nº 642. EXECUÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM RAZÃO DE DANOS AO ERÁRIO MUNICIPAL: COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (Recurso Extraordinário 1.484.078, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 29/04/2024, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para declarar a sua legitimidade ativa para a execução fiscal em questão.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente